Tribunal: TJSP
Processo: 1080691-04.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP1);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Direito Civil. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela Antecipada. Planos de Saúde. Apelação. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, onde a sentença declarou a rescisão contratual desde 30/05/2025, reconhecendo a inexigibilidade da cobrança de R$ 996,42 a título de multa e

Ementa:
Direito Civil. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela Antecipada. Planos de Saúde. Apelação. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, onde a sentença declarou a rescisão contratual desde 30/05/2025, reconhecendo a inexigibilidade da cobrança de R$ 996,42 a título de multa e mensalidades posteriores ao cancelamento, e mantendo a tutela antecipada. A sentença afastou a alegação de litigância predatória e reconheceu a abusividade da cláusula que previa aviso prévio e período mínimo de permanência. A ré, Notre Dame Intermédica Saúde S/A, apelou buscando a reforma integral do julgado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a validade da cláusula contratual que prevê aviso prévio de 60 dias para rescisão unilateral do contrato e (ii) a legalidade da cobrança de mensalidades após o pedido de cancelamento, além da alegação de advocacia predatória.
III. Razões de Decidir
3. A cláusula de aviso prévio de 60 dias é considerada nula, conforme decisão na ação coletiva no 0136265-83.2013.4.02.5101, que anulou o artigo 17 da Resolução Normativa 195/2009 da ANS, reconhecida pela Resolução Normativa no 455/2020.
4. A exigência de pagamento de mensalidades após o pedido de cancelamento é abusiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV.
5. A alegação de advocacia predatória foi rejeitada, pois a existência de diversas demandas semelhantes não caracteriza litigância predatória ou de má-fé.
IV. Dispositivo e Tese
6.. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Cláusula de aviso prévio de 60 dias é nula. 2. Exigência de pagamento de mensalidades após cancelamento é abusiva. 3. Rejeição da alegação de advocacia predatória.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 85, §11.
Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível no 1038229-66.2024.8.26.0100, Rel. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, 6a Câmara de Direito Privado, Comarca de São Paulo, j. 22.11.2024.